Tribunal: STF
Processo: ARE 1305068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sales Oliveira. Contador. Pretensão à redução de jornada, sem redução de vencimentos, nos termos da Lei Municipal nº 1.664/12.
    Lei Municipal nº 1.574/2010 que criou o cargo de contador, sem dispor sobre sua jornada de trabalho. Autor aprovado no concurso público nº 01/2013, o qual previa jornada de 40 horas semanais.
    Lei Municipal nº 1.664/12 que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município e previu dois cargos afetos à área de contabilidade. Previsão de jornada de trabalho de 20 horas para o cargo de técnico municipal de nível superior em contabilidade.
    Cargo de contador aparentemente transformado no cargo de técnico municipal de nível superior em contabilidade. Mesmas funções e qualificação técnica exigida para o provimento.
    Município que deixou de observar o próprio Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos ao realizar o concurso público nº 01/2013 e empossar o autor no cargo de contador. Irregularidade, entretanto, que não resulta no acolhimento da pretensão, sob pena de criação de um regime jurídico híbrido.
    Pretensão improcedente ainda que se entenda que o cargo de contador não se confunde com o cargo de técnico municipal de nível superior em contabilidade. Violação à Súmula Vinculante 37.
    Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente